Tribunal: STF
Processo: HC 198776
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Valmir Messias Santos Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pelo qual, em 2.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.693/AL, com recomendação de celeridade no encerramento da instrução processual:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    2. No caso, não se verifica demora injustificada, tendo em vista a complexidade do feito (pluralidade de réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias) e a alteração das rotinas de trabalho do Poder Judiciário em razão da pandemia. Ademais, o tempo de prisão não se mostra desproporcional diante da imputação denunciada - homicídio qualificado em que a vítima foi atingida na cabeça pelos disparos de arma de fogo. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade no encerramento da instrução processual” (fl. 11, e-doc. 8).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 5.4.2019, o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática do crime descrito nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o caput do art. 29 do Código Penal (concurso de agentes).
    Tem-se na denúncia:
    “Emerge dos autos do inquérito policial que, no dia 05 de abril de 2019, por volta das 19h:30min, na Rua Muniz Falcão, Centro, Senador Rui Palmeira, os denunciados, agindo dolosamente com consciência e vontade, com nítido animus necandi, em comunhão de ações e unidade de desígnios, ceifaram a vida de Francisco Wellington Rodrigues Monteiro. 
    Conforme consta dos autos do presente Inquérito Policial, no dia supramencionado, os denunciados, utilizando-se de uma motocicleta Honda CG 150 TITAN, de cor azul, na oportunidade pilotada pelo primeiro denunciado, se dirigiram à Rua Muniz Falcão, onde a vítima se encontrava. 
    A vítima estava sentado no banco da praça, no canteiro central da cidade, jogando dominó tranquilamente. 
    Os acusados, então, se aproximaram da vítima de forma sorrateira, e pararam o veículo próximo ao local onde esta estava, momento em que o segundo denunciado ZENILDO VIEIRA DOS SANTOS desceu do veículo, e, agindo com elemento surpresa, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou dois disparos de arma de fogo, à queima roupa, atingindo-a na cabeça, vindo a óbito ainda no local. 
    Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o crime decorreu de motivação torpe, qual seja, desavença, uma rixa anterior entre a família da vítima e o segundo denunciado, sendo tal motivação de conhecimento do primeiro denunciado, que é cunhado daquele, mormente por que ambos planejaram e executaram materialmente o homicídio. 
    O primeiro denunciado, em seu termo de interrogatório, afirmou que tomou conhecimento que havia chegado um ‘cara novo’ em Senador Rui Palmeira, e que este era sobrinho de José Rodrigues de Araújo, esposo de Verônica Conceição de Lima, ex-cônjuge do denunciado Zenildo Vieira dos Santos, seu cunhado. 
    Depreende-se do caderno investigativo, que a relação entre o segundo denunciado e sua ex-companheira era conturbada, ocasião em que os acusados resolveram eliminar a vítima, pois esta, supostamente, teria vindo à cidade de Senador Rui Palmeira para ‘passar o nego’. 
    A guarnição da polícia militar, ao ser noticiada do crime, efetuou diligências para descobrir os autores do mesmo. Lograram êxito apenas em encontrar o primeiro denunciado, estando o segundo denunciado até o momento foragido, oportunidade em que aquele fora preso em flagrante, e teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. 
    A autoria dos fatos acima descritos encontram-se provadas diante dos depoimentos das testemunhas, em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos, inclusive a confissão do acusado Valmir Messias Santos Silva (cf. fls. 108/109). 
    A materialidade do crime se encontra devidamente comprovada através dos depoimentos testemunhais, a teor do preceito disposto no art. 167 do Código de Processo Penal” (fls. 25-28, e-doc. 4). 
    Em 6.4.2019, o juízo da Vara Plantonista da Terceira Circunscrição de Água Branca/AL concedeu ao paciente liberdade provisória mediante pagamento de fiança:
    “A narrativa fática da peça policial e a tipificação ali atribuída dão conta da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, o qual é insuscetível de fiança, por expressa disposição legal (art. 1°, inciso I da Lei n. 8.072/90, alterado pela 13.142/2015). 
    Ocorre que, nos autos, é impossível extrair se os fatos se deram mediante efetivo uso de traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que tenha dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido, máxime a ausência de elementos de prova em tal sentido. Vejamos: 
    Não há nos autos fotos ou vídeos do momento da ocorrência do fato, diligência esta a pleno alcance da autoridade policial, que exibiu as imagens aos declarantes José Rodrigues de Araújo (fl. 13) e à Sra. Verônica Conceição de Lima (fl 11), a qual só assim identificou o garupa da moto e autor dos disparos como sendo a pessoa de José Nilto Vieira dos Santos, vulgo ‘Nego’, seu ex-companheiro. 
    Tampouco há elementos quanto à motocicleta utilizada pela dupla, havendo registros apenas da marca, modelo e cor (Honda Fan preta) sem informação sobre placa, registro de propriedade ou se foram realizadas buscas — ainda que infrutíferas. 
    Quanto às declarações prestadas por José Rodrigues de Araújo, tio da vítima, este afirma (fl. 13) que estava assistindo TV e ao ouvir disparos de arma de fogo foi até a frente de sua casa e viu os supostos autores do fato empreenderem fuga em uma Moto CG Fan Preta, oportunidade em que reconheceu o flagrado como condutor da motocicleta. Estranhamente, numa ação rápida típica de emboscada e incapaz de ser presenciada até mesmo pelas pessoas que estavam ao lado da vítima no jogo de dominó, o tio da vítima pôde reconhecer o condutor de motocicleta em período noturno, sem informar sobre o uso de capacete, a que distância se encontrava do suposto criminoso e se essa abordagem se deu efetivamente de modo a qualificar o homicídio praticado, tornando-o insuscetível de fiança. 
    Deste modo, o conjunto probatório constante nos autos é insuficiente à manutenção da prisão e deve ser analisado com maior cautela, especialmente em relação à qualificadora, razão pela qual, encontrando-se preso, o flagrado merece ser posto em liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e o cumprimento das obrigações abaixo informadas, pelas razões que seguem, por ser cabível à espécie, senão vejamos.
    Os pressupostos para a prisão cautelar encontram-se previstos no artigo 312 do CPP, que determina que ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’. 
    No caso em tela, embora se trate de crime cuja pena máxima abstrata cominada seja superior a 4 anos e a tipificação, à espécie não se aplicam as vedações de imposição de fiança, mormente pela inexistência de comprovação de incidência da qualificadora prevista no inciso IV do §1° do art. 121 do Código Penal. 
    Outrossim, entendo que não há risco para a garantia da ordem pública, uma vez que, embora hajam relatos nos autos do inquérito de reiteração da conduta, em consulta ao SAJ, a despeito de haver registros de crime de natureza diversa, verifico que não há condenação criminal. 
    Assim, considerando a natureza da infração, as condições pessoais e vida pregressa do flagrado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento, ARBITRO a fiança para o indiciado em 10 (dez) salários-mínimos, ou seja, R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), mediante compromisso de cumprimento das obrigações abaixo impostas, sob pena de quebra da fiança e decretação de prisão. 
    Desta forma, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VALMIR MESSIAS SANTOS SILVA e, não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar do (art. 312 e 313, do CPP) CONCEDO-LHE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA no importe de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), correspondente a 10 salários-mínimos vigentes, determinando desde já a confecção de ALVARÁ DE SOLTURA do mesmo, depois de comprovado o recolhimento do valor e se por outro motivo não estiver preso. 
    Tomada por termo a fiança, o mesmo deverá constar a obrigação do afiançado de comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. 
    Acaso não compareça o acusado, a fiança será havida como quebrada. 
    Outrossim, deverá o flagranteado cumprir as seguintes obrigações, SERVINDO A PRESENTE DE TERMO DE COMPROMISSO: 1. Não se ausentar da comarca sem autorização judicial, por mais de oito dias; 2. Comunicar mudança de domicílio; 3. Comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado; 4. Não cometer qualquer outra infração; 5. Não frequentar bares” (fls. 42-45, e-doc. 2). 
    Em 10.4.2019, o juízo da Vara do Único Ofício da Comarca de São José da Tapera/AL reviu a decisão concessiva de liberdade provisória mediante pagamento de fiança e converteu a prisão em flagrante de Valmir Messias Santos Silva em prisão preventiva (fls. 3-6, e-doc. 3).
    A denúncia foi recebida em 21.5.2019 (fls. 38-42, e-doc. 4). 
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0808189-05.2020.8.02.0000 no Tribunal de Justiça de Alagoas, que denegou a ordem:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FEITO DE ORIGEM EM MARCHA REGULAR, DENTRO DA ÓTICA DO RAZOÁVEL, SENDO IMINENTE A SUBMISSÃO DO PACIENTE À CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROCESSO EM FASE DE AGUARDAR REDESIGNAÇÃO DA DATA DE CONTINUIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUDIÊNCIA SUSPENSA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS INTIMADAS. TEMPO DE CUSTÓDIA CAUTELAR COMPATÍVEL E PROPORCIONAL COM EVENTUAL REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE POSSA VIR A SER COMINADA NO CASO DE CONDENAÇÃO. ÉDITO PRISIONAL BEM FUNDAMENTADO E COM AMPLO ARRIMO NOS AUTOS. EXACERBADA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME QUE RECLAMA O ACAUTELAMENTO PROVISÓRIO DA LIBERDADE DO AGENTE, A BEM DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVOCADO INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 5, e-doc. 7). 
    4. Foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 142.693 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento em 22.2.2021.
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da ofensa à garantia da razoável duração do processo, pois o paciente permanece preso desde o dia 6 DE ABRIL DE 2019 e ainda não foi julgado em primeiro grau de jurisdição (SEQUER A PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO FOI CONCLUÍDA), por razões completamente estranhas à vontade do paciente e da defesa técnica” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “o direito à razoável duração do processo não abrange apenas a fase do inquérito policial, o oferecimento da denúncia ou a citação. O processo (e não apenas uma de suas etapas) deve ser concluído em período razoável de tempo. Portanto, a manutenção da prisão cautelar do paciente ultrapassa, e muito, os limites da razoabilidade” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a prisão processual, aqui combatida, acabou se convertendo por via oblíqua em prisão-pena, mesmo sem a existência de nenhum édito condenatório passado em julgado. É a mais evidente materialização do abuso estatal, que por culpa exclusiva sua acabou impondo ao cidadão um pesado fardo que desafia a Norma Fundamental brasileira. Configurado, portanto, de forma cristalina, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente (injustificável excesso de prazo e violação à garantia da razoável duração do processo), deve a prisão ser relaxada”  (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por ofensa à garantia da razoável duração do processo, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal a concessão do habeas corpus em favor do paciente, relaxando-se a prisão cautelar, expedindo-se, em consequência, o pertinente contramandado de prisão.
    Tendo em vista a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, suspendendo-se a eficácia da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente até o julgamento de mérito do presente writ” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o juízo de origem utilizou os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de audiência de custódia realizada no processo em epígrafe com a finalidade de averiguar a legalidade da prisão do flagrado Valmir Messias Santos Silva, bem como a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Ressalto que o auto de prisão em flagrante já fora devidamente homologado através da decisão de fls. 35/38. No entanto, numa segunda análise, também verifico o preenchimento dos requisitos legais, em especial aqueles previstos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, razão pela qual ratifico a homologação da prisão em flagrante. Assim, passo a avaliar se deve ser mantida a decisão que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. 
    (…). No caso, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública aspira ao acautelamento do meio social, de modo que o agente não cometa novos delitos, quer porque seja propenso às práticas delituosas, quer porque é portador de elementos subjetivos que indicam a sua inadequação ao ambiente social. No caso, além de haver indícios de autoria em desfavor do autuado e a gravidade in concreto do delito, tem-se o modus operandi, pelo qual o autuado, na ocasião, estava conduzindo sua motocicleta e o garupa deu dois tiros na vítima, em plena via pública. Ademais, a testemunha ocular José Rodrigues de Araújo reconheceu o flagranteado como aquele que dirigia o veículo utilizado para fugir do local (fl. 13). Além do mais, o acusado é contumaz na prática delitiva, uma vez que responde a outro processo nesta Comarca, qual seja, n. 0700302-53.2017.8.02.0036 (furto qualificado). A prisão preventiva como garantia da ordem pública não é antecipação da pena. Também não serve para assegurar o bom andamento do processo. Como o próprio nome diz, o seu objetivo é resguardar a ordem pública, diante dos indicativos de autoria delituosa que pairam sobre o agente, somados à gravidade do suposto delito em face do modus operandi empregado. Desta feita, as circunstâncias inferidas dos autos a respeito do fato e investigados dão conta que a prisão preventiva, por ora, se mostra necessária. À parte tudo isso, com a vigência da Lei n. 12.403/2011, que trouxe à legislação processual penal um leque de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, impõe ressaltarmos não ser cabível a substituição do decreto de prisão por qualquer outra medida, consoante determina a nova redação do art. 282, § 6º do CPP. (…). No caso em questão, todavia, não há medida cautelar que afaste o risco à ordem pública pelo sentimento de insegurança causado pelo suposto crime, pela gravidade do fato e pelo suposto modo da execução, bem como a necessidade de ser assegurada eventual aplicação da lei penal. POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Valmir Messias Santos Silva, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o flagrado recolhido no local em que se encontra. Revogo a fiança arbitrada na decisão de fls. 38. Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 3-6, e-doc. 3).
    8. Ao manter a prisão do paciente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas assentou:
    “Conforme relatado, trata-se de habeas corpus que visa ao relaxamento da prisão do paciente basicamente pelo argumento de que a sua custódia cautelar perdura por lapso temporal desarrazoado, considerando que até então não fora finalizada a audiência de instrução. 
    Pois bem. Quando se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo, tem esta Câmara Criminal entendido que é preciso cotejar absolutamente todas as circunstâncias específicas do caso concreto em conjunto, a fim de verificar se a duração da prisão é ou não desproporcional, notadamente à luz (a) da gravidade da acusação, (b) da prova indiciária até então colhida, (c) da contribuição dos atores do processo para seu avanço ou para seu atraso e (d) postura do judiciário. 
    In casu, não vislumbro mora ou desídia processual que enseje o constrangimento ilegal invocado pela impetração, sobretudo porque a submissão do paciente à audiência de instrução é iminente, considerando que já iniciada, porém, suspensa em razão da ausência de algumas testemunhas. Aguarda-se, pois, a audiência designada para o dia 24/02/21 para dar continuidade ao feito instrutório. 
    Ora, com a designação de data para a continuidade da audiência de instrução (24/02/21) e considerando que o paciente permanece preso cautelarmente há mais pouco mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, lapso temporal este, no meu entender, compatível e proporcional com eventual reprimenda privativa de liberdade que possa vir a ser cominada no caso de condenação, à luz das peculiaridades do feito em testilha, sobretudo pela complexidade da instrução probatória no feito, ante a presença de pluralidade de réus, entendo que a ordem deve ser denegada. 
    De qualquer sorte, ao perscrutar a cronologia processual empreendida no feito originário, é de se observar que o magistrado impetrado vem se mostrando atento e respeitoso com a cronologia processual, tendo envidado louváveis esforços, dentro das suas possibilidades, no sentido de conferir celeridade ao feito. 
    A propósito, eventual mora processual observada na espécie há de ser mitigada com a substancial gravidade da acusação que recai sobre o paciente. 
    Colhe-se dos autos originários que o paciente, em comunhão com outras pessoas, teria praticado o crime de homicídio qualificado contra Francisco Wellington Rodrigues Monteiro. A denúncia explica que a vítima estava jogando dominó tranquilamente no banco de uma praça na cidade de Senador Rui Palmeira quando os acusados, de forma sorrateira, pararam a motocicleta próximo e efetuaram dois disparos à queima roupa atingido-a na cabeça. 
    Compulsando os autos, vê-se que a medida constritiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, destacando-se o modus operandi supostamente empregado no delito. 
    Com efeito, a imputação delitiva que recai sobre o paciente é de distinta gravidade. 
    Tais circunstâncias, que foram expressamente consignadas no decreto prisional impugnado, não havendo como reputá-lo carente de idôneos fundamentos, revelam manifesta periculosidade no suposto modo de agir do paciente, a reclamar o acautelamento provisório da sua liberdade, a bem da ordem pública, não havendo que se falar, por ora, em medida cautelar diversa do cárcere para a hipótese em testilha. 
    Não custa consignar que já é assente nesta Câmara Criminal, na esteira do posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos legais, como acontece na hipótese em apreço. 
    Em suma, a par de tais particularidades, notadamente a exacerbada gravidade in concreto do fato imputado e a iminente submissão do paciente à continuidade da audiência de instrução, não vislumbro ilegalidade na tramitação do feito originário, uma vez que não se constata, de pronto, violação do princípio da proporcionalidade no caso em tela. 
    Assim, considerando a gravidade acentuada da conduta imputada, em cotejo com o tempo de prisão cautelar até então transcorrido, é de se dizer que tal lapso temporal se mostra compatível e proporcional com eventual pena privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação, sobretudo pelo fato de que, consoante adrede mencionado, o feito demanda complexa instrução probatória, principalmente, ante à pluralidade de agentes. 
    Por fim, não custa lembrar que ‘os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade’ (HC 263.864/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013). 
    Ademais, vale registrar que os feitos de competência do Tribunal do Júri, como no caso em comento, possuem um procedimento especial, que demandam uma maior dilação dos prazos processuais. 
    Ante o exposto, inexistindo o constrangimento ilegal invocado pela impetração, por estar o édito prisional impugnado bem fundamentado e com amplo arrimo nos autos, além de o feito originário tramitar em marcha regular, sob a ótica do razoável, acompanho o parecer ministerial de segundo grau e DENEGO este Habeas Corpus” (fls. 6-9, e-doc. 7).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca: 
    “A decisão deve ser mantida. 
    A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 
    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    No caso, o Tribunal afastou a alegação de constrangimento ilegal, afirmando, em síntese (e-STJ fls. 255/257): (…).
    Como visto, o Tribunal entendeu não haver demora injustificada, ressaltando que a instrução processual teve início com a realização de uma primeira audiência, mas foi suspensa em razão da ausência de algumas testemunhas. Porém, já está designada para data próxima, dia 24/2/2021, a audiência para continuação da colheita de provas. 
    Ainda, que as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do delito cometido e as alterações nas rotinas de trabalho do Judiciário decorrente da pandemia do Covid-19 acarretam um retardo natural no desenvolvimento dos processos que tramitam nas Varas do Tribunal do Júri, e que eventual demora pontual não representa desídia do judiciário para conclusão do feito.
    A propósito, ‘[...] A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). (HC 148351 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 06-12-2017 PUBLIC 07-12-2017). 
    De maneira idêntica, ‘[...] somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais’ (HC 372.358/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017). 
    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Alagoas observa-se que diversos movimentos foram publicados, dentre eles expedição de cartas, trocas de advogados e designação da audiência. Ademais, o tempo de prisão não se mostra desproporcionalidade quando comparado ao crime supostamente cometido, delito de natureza grave, com alta complexidade na instrução probatória, ante a presença de pluralidade de réus. 
    Portanto, considerando a complexidade do feito, a gravidade do delito, alteração das rotinas do Poder Judiciário em razão da pandemia, o tempo de prisão e a imputação denunciada, entendo não haver o alegado constrangimento. Nesse sentido: (….).
      Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Todavia, recomendo ao Juízo processante, que imprima celeridade na conclusão da primeira fase do processo que tramita pelo rito especial do Tribunal do Júri” (fls. 16-23, e-doc. 8).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
     “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manuten